Tribunal: STF
Processo: ARE 1264183
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Convém destacar, desde logo, que o apelo extremo interposto em face do acórdão regional já foi definitivamente rejeitado por esta Suprema Corte, restando agora, por apreciar, o recurso extraordinário e respectivo agravo interpostos em face de decisão proferida pelo E. STJ. 
    Naquela Corte, o apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em face de acórdão assim ementado:
    PENAL E PROCESSO PENAL. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM PREVISTA NO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. TIPICIDADE. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental. Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.
    2. Conforme a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, a inquirição das testemunhas pelo Juiz antes que seja oportunizada a formulação das perguntas às partes, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa. Assim, sem a demonstração do prejuízo, nos termos exigidos pelo art. 563 do mesmo Codex, não é possível reconhecer a nulidade do ato. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo, não havendo, pois, falar em nulidade do ato impugnado.
    3. A teor do entendimento firmado na Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. No presente caso, o agravante possui ações penais em andamento, o que justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que indica a dedicação do acusado à atividade criminosa.
    4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o simples porte ou posse ilegal de munição são condutas típicas, por serem delitos de mera conduta ou de perigo abstrato.
    5. É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que é considerada atípica a conduta relacionada ao crime de posse de arma de fogo, acessórios e munição, seja de uso permitido, restrito, proibido ou com numeração raspada, incidindo a chamada abolitio criminis temporária, se praticada no período compreendido entre 23/12/2003 e 23/10/2005. Ressalta-se que o termo final foi prorrogado até 31/12/2008 pela Medida Provisória n. 417, de 31/1/2008, convertida na Lei n. 11.706/2008, que deu nova redação aos artigos 30 a 32 da Lei n. 10.826/2003, somente para os possuidores de armamentos de uso permitido, não mais albergando o delito previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Na mesma esteira, a Lei n. 11.922, de 13/4/2009, prorrogou o prazo previsto no artigo 30 da Lei n. 10.826/2003 até 31/12/2009, apenas no que toca ao crime de posse de arma de uso permitido. Assim, somente a posse de arma de fogo ou munição de uso permitido registrável será considerada atípica nesse período. Precedentes.
    6. No caso dos autos, foram encontrados sob a guarda do recorrido 10 cartuchos de calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no dia 21/2/2017, logo, fora do prazo albergado pela abolitio criminis temporária. Ressalta-se que, nos termos da redação do art. 32, a presunção de boa-fé somente se aplica a quem, espontaneamente, entregar a arma à Polícia Federal, não abrangendo a conduta de quem for flagrado em sua posse.
    7. Agravo regimental não provido. 
    No recurso extraordinário, sustentou-se violação aos arts. 5º, inc. LVII, e 93, inc. IX, da Constituição Federal.
    A referido apelo foi negado seguimento, quanto à alegada infringência à norma do art. 93, inc. IX, por não versar matéria dotada de repercussão geral, não tendo sido admitido, quanto à outra alegação.
    Seguiu-se agravo, em que o recorrente insistiu na ocorrência da alegada infringência à norma do art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido:
    Conforme já constou da anterior decisão proferida nos autos, pelo então relator, Ministro Luiz Fux, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, e aferir a presença da alegada violação constitucional, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.183.314/CE-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.165.382/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.131.709-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (RIST, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente